Tribunal: TJDFT
Processo: 0773015-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença de alimentos. Pagamento a maior reconhecido judicialmente em execução anterior. Possibilidade de aproveitamento do excedente. Extinção da obrigação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença em ação de alimentos e reconheceu a extinção da obrigação, ao fundamento de que havia pagamento excedente apurado em execução anterior, autorizado para abatimento futuro pelo juízo competente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se estavam preenchidos os requisitos formais do art. 525 do CPC para o processamento da impugnação; e (ii) se é juridicamente possível reconhecer a quitação da obrigação alimentar mediante compensação baseada em valores anteriormente pagos a maior e já reconhecidos por decisão judicial.
III. Razões de decidir
3. A indicação do valor controvertido e a juntada de cálculo oficial elaborado pela Contadoria Judicial atendem aos requisitos do art. 525 do CPC.
4. A jurisprudência admite mitigação excepcional da vedação à compensação de alimentos quando há pagamento excedente já reconhecido judicialmente e destinado aos próprios credores, de modo a evitar enriquecimento sem causa.
5. A decisão proferida em execução anterior autorizou expressamente o abatimento futuro dos valores pagos a maior, circunstância que caracteriza fato extintivo da obrigação alimentar relativa ao período executado.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525; CC/2002, art. 1.707.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 621; TJDFT, 7a Turma Cível, Apelação 0732935-71.2023.8.07.0003.